Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722793-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA CHAVES RODRIGUES GOMES APELADO: WESLEY FERREIRA DA FONSECA, CARLOS NEVES DE AZEVEDO JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a ré apelante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora